Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-20.2019.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000071-20.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCINALDO SANTOS VERAS - CPF: 408.671.963-00 (APELANTE), CAMILA TRISSIA DO AMPARO SPINA DE SOUZA - CPF: 048.538.511-27 (ADVOGADO), EDSON APARECIDO PELEGRINI DA CRUZ - CPF: 843.330.731-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO FRAZAO - CPF: 293.005.921-49 (APELADO), ROSELI DO AMPARO NASCIMENTO - CPF: 990.562.831-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000071-20.2019.8.11.0007

APELANTE: FRANCINALDO SANTOS VERAS, ROSELI DO AMPARO NASCIMENTO

APELADO: EDSON APARECIDO PELEGRINI DA CRUZ, RAIMUNDO FRAZAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM DESFAZIMENTO DE OBRA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONSTRUÇÃO DE MURO E PORTÃO EM TERRENO UTILIZADO POR AMBAS AS PARTES. ESBULHO COMPROVADO PELO PRÓPRIO REQUERIDO. CONFIRMAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTEÇA
ULTRA PETITA
. ALEGAÇÃO INFUNDADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Se ambas as partes exerciam a posse do corredor de passagem entre os terrenos e se o próprio recorrente confessou que fez o muro e colocou o portão

impedindo a utilização da área pelos demais possuidores, está provado o esbulho.

A apreciação da pretensão segundo uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial não implica julgamento extra petita, pois, para compreender os limites do pedido, é preciso interpretar a intenção da parte com a instauração da demanda. (
AgInt no AREsp: 1884336 RJ)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000071-20.2019.8.11.0007

APELANTE: FRANCINALDO SANTOS VERAS, ROSELI DO AMPARO NASCIMENTO

APELADO: EDSON APARECIDO PELEGRINI DA CRUZ, RAIMUNDO FRAZAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse com Desfazimento de Obra para reintegrar os autores na posse da passagem dos imóveis, confirmar a liminar, determinar a demolição da construção feita pelos réus, a reconstrução da passagem de água, ao pagamento de todas as despesas, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por serem beneficiários da justiça gratuita (id 132032755-pág. 01/04).

Os apelantes alegam que o esbulho não foi demonstrado, requisito indispensável ao deferimento da medida.

Diz que o juízo
a quo
se equivocou, pois ao contrário do que consta na sentença, não houve vedação ao acesso pela lateral, inclusive o portão do apelado nunca esteve posicionado para o corredor e sim para a rua, conforme imagens acostadas à inicial.

Aduz que também é equivocada a afirmação contida no
decisum
sobre suposta perda de poço artesiano, uma vez que o poço do apelado é um poço simples e nunca funcionou, tanto é que eles buscavam água em sua casa e que a água passava pelo lote lateral, não ocorrendo nenhum alagamento em seu terreno, como mostram as fotos nos autos.

Sustentam que a decisão é
ultra petita,
pois concedeu além do pedido ao condená-los ao pagamento das despesas de desfazimento da saída de água e do poço.

Contrarrazões no id 132032766-pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000071-20.2019.8.11.0007

APELANTE: FRANCINALDO SANTOS VERAS, ROSELI DO AMPARO NASCIMENTO

APELADO: EDSON APARECIDO PELEGRINI DA CRUZ, RAIMUNDO FRAZAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os apelados ingressaram em juízo afirmando serem legítimos possuidores dos lotes 37 (frente) e 35 situados na 1ª Vicinal Oeste (setor aeroporto) e o réu do imóvel confronta com o deles pois está localizado no fundo do lote 37, na cidade de Alta Floresta-MT.

Disseram que sempre permitiram a passagem do possuidor dos réus por meio do corredor (de aproximadamente 8 metros de largura) que separa os lotes, sendo que tal área faz partes dos seus lotes, tanto que no corredor há em cada lateral uma porta que dá acesso independente à rua. Todavia, em 10/11/2018, o réu decidiu isolar a passagem, construindo muros entre os imóveis dos autores e o corredor, ficando impossibilitado o acesso dos autores à área lateral de seus imóveis, usurpando-lhe a área. Por se mostrar inviável a solução pacífica da contenda, buscaram a reintegração na posse da referida área e a determinação para o desfazimento da obra levantada pelo réu (muros e portão frontal).

As fotos acostadas aos autos mostram que o lote 35 de posse de Raimundo Frazão(autor) possuía um portão de madeira ao fundo da residência, entrada dos fundos da casa dele, passagem comum que servia as posses das partes. Também nessa foto nota-se que o lote 37 frente, de posse de Edson Aparecido Pelegrini da Cruz (também autor) possuía portão de madeira ao fundo, indicado na foto em vermelho, escrito porta lateral do lote 37 frente. Esse imóvel também possuía uma entrada ao fundo que se situava no corredor de passagem que serviam a todos os demandantes. Os réus assumiram que o seu portão eletrônico não se situava na linha da rua, mas sempre ao fundo do corredor de passagem.

Portanto, os requeridos/apelantes jamais teriam a posse exclusiva do corredor de passagem, que sempre foi usado por todos que residiam nos três imóveis, cujo portão ficava ao final do corredor de passagem e nunca na frente.

Além disso, ao contrário do que defendem, o esbulho ficou devidamente atestado pelo recorrente Francinaldo, nas suas declarações. Confira-se:

“Apelante Francinaldo
:
Quando esse muro que eu fiz substituindo a cerca da parte traseira da casa do Senhor Frazão, de onde ele mora, a gente colocou o portão
, não abdicando do nosso direito, da nossa entrada, mais recuado. O motivo de eu ter, da gente ter colocado o portão na parte da frente é que neste local, nós temos duas crianças pequenas, inclusive ele, o casal tinha duas outras crianças, e virou um ponto de manobra porque fecharam, já era um ponto de manobra, mas fecharam a via do aeroporto que dá acesso à rua vicinal primeira leste. Quer dizer o pessoal ia fazer porque era um local amplo e se fazia a manobra ali, caminhões, carros pequenos, e julguei que era necessário parar com aquilo ali. Eu tentei falar com ele uma vez para que eu pudesse aproveitar o lado dele, tampando aquela passagem e abrindo outra lá na frente, lá onde tem direito de acesso a rua. Ele não quis conversar comigo, o senhor Edson que eu estou falando. Devido a isso a gente resolveu colocar, porque não era só a manobra de caminhões, existia uma panela que eles nunca lavavam e alimentavam os cães de rua, era aquela coisa muito sebosa aonde ficava essa panela num dos corredores. Ele tem um cunhado também que só chegava lá num fiat uno, meu Deus, eu dou graças a Deus ele nunca ter atropelado nenhuma dessas quatro crianças, nem as minhas nem as dos Senhor Edson com a Dona, com a moça lá. E também a questão de você não ter privacidade, você chega e tem uma pessoa olhando. Não dá para viver como nos Estados Unidos aqui, ainda mais quando a gente tem um pouco mais de patrimônio
. Então eu resolvi colocar este portão mais a frente, edificando um muro margeando o muro do seu Edson, não utilizei o mudo dele, o Seu Frazão onde era cerca ele colocou também um muro, que esse muro foi margeando até chegar lá na frente
.

Juiz:
“(...) Deixa eu ver se eu entendi. Pra mim tinha uma casa à direita, que olhando aqui é a casa do Seu Raimundo, à esquerda do Edson e no fundo do senhor.
A área, o retângulo que vai da frente da rua, da frente da casa do senhor, era uma área que todo mundo usava?

Recorrente Francinaldo:
Sim.

Juiz:
Por quantos anos ficou essa situação?

Francinaldo:
Até a Senhora Mariquinha, que é a sogra do seu Edson, construir o muro. Quer dizer ela delimitou o lado deles. E o Senhor Frazão já tinha uma cerca também pré inserida neste local, após o meu portão e na frente da casa dele. Então o que eu fiz foi isso, margear o muro aqui deste lado do seu Edson, não utilizei também o muro do seu Frazão.

Juiz:
Se ali no meio, há não sei quantos anos, era um local que todos usavam, me explica por que o Senhor achou que poderia usar sozinho? Só quero que você me explique só isso. Porque assim, ali todos usavam, certo ou não? Tinha uma saída do outro lado, era como se fosse um hall das três casas, a entrada usada das três casas, que o pessoal usava para parar carro e tal não sei o que. Tô errado?

Francinaldo:
Os dois tem acesso à Rua.

Juiz:
Eu já sei que eles têm acesso, mas o fato é que todos usavam aquele pedaço por anos. Certo?

Francinaldo:
Sim

Juiz:
Por que o Senhor entendeu que poderia usar exclusivamente aquele pedaço, o que te fez falar não, isso aqui agora é meu?

Francinaldo:
Uma coisa é isso que eles puseram uma cerca já delimitando o local deles, tanto o Senhor Frazão do lado dele, que tinha uma cerca e pôs o muro, quanto o seu Edson que delimitou também o lado dele, a questão da segurança das crianças e da importunação de você ter cerceado o seu direito de entrar e sair de casa”.

Ficou demonstrado, portanto, que ambas as partes exerciam a posse do corredor de passagem entre os terrenos e que o referido recorrente confessou a prática do esbulho possessório ao
colocar um portão
impedindo a utilização da área pelos demais possuidores.

Logo, a prova produzida no feito foi corretamente valorada na primeira instância, e inexistem motivos para interpretação em sentido inverso.

DECISÃO
ULTRA PETITA

Os autores pleitearam na inicial que fosse concedida a liminar reintegratória para o desfazimento da obra (muro e portão frontal) e ao final a procedência do pedido para serem definitivamente reintegrados na posse dos imóveis, bem como para condenar o réu ao desfazimento da construção feita indevidamente no local.

O juiz assim consignou:

“Outrossim, noto que a obra realizada pela parte ré que vedou totalmente o acesso das partes autoras deve ser demolida por custas a serem pagas pelos réus, sem prejuízo, obviamente, de eventuais perdas e danos que tenham gerado as partes autoras, e ainda, pelo que foi provado nessa data, houve além do fechamento da passagem fechamento da saída da água, visto que segundo pelo autor Raimundo Frazão e pela testemunha Santo Marin, o imóvel do Sr. Raimundo Frazão, após a obra feita pelos réus, passou a não ter saída de água, sofrendo com alagamento, perdendo ele o poço que ele tinha artesiano, que abastecia a casa dele de água. Dessa forma CONCEDO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO, pedida no item “b” da petição inicial, bem como CONFIRMO A LIMINAR agora data e JULGO PROCEDENTE o pedido para fim de serem os autores devidamente reintegrados na posse conjunta da passagem dos imóveis, posse essa a ser exercida inclusivamente com os réus, bem como CONFIRMAR A LIMINAR, e determinar também a demolição da construção feita pelos réus às custas destes, bem como a reconstrução da passagem de água, que constatou obstruída nessa data. Outrossim, por ser algo lógico da condenação, CONDENO ainda os réus a pagaram as despesas, custos materiais que a sua obra realizou nos imóveis fechados nesse momento em especial o desfazimento da saída de água e desfazimento do poço do imóvel do Sr. Raimundo Frazão.”

Essa alegação é infundada, pois o magistrado condenou-os ao desfazimento do muro e do portão no local e como houve problema de obstrução de água em decorrência dessa obra, determinou que tudo fosse refeito, e às suas custas, o que é óbvio.

É entendimento do STJ que os pedidos formulados na demanda devem ser interpretados pelo método lógico-sistemático, extraindo-se da peça tudo que a parte pretende obter. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A apreciação da pretensão segundo uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial não implica julgamento extra petita, pois, para compreender os limites do pedido, é preciso interpretar a intenção da parte com a instauração da demanda. 2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a simples menção, na exposição dos fatos, de que a embargada necessitaria de alimentos por três anos não é suficiente para caracterizar o julgamento ultra petita, pois, da análise de todo o conteúdo da peça introdutória, extrai-se que a parte autora busca o pagamento de alimentos até que seja possível organizar sua vida financeira e se inserir no mercado de trabalho. 3. O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nada havendo a alterar no acórdão recorrido. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1884336 RJ 2021/0124600-8, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DA CORRESPONDENTE MATRÍCULA. VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PACTO COMISSÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPRESTABILIDADE DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PARA A CELEBRAÇÃO DO PACTO. TERCEIRO DE BOA-FÉ.

1. Consoante cediço no STJ, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador - adstrito às circunstâncias fáticas da demanda (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos - procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu, o que se coaduna com as máximas contidas nos brocardos iura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus.

(...) 15. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.
(REsp 1747956/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 30/08/2021)

Portanto, encontrando-se a sentença de acordo com a jurisprudência dessa Corte Superior, impõe-se a sua manutenção.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022